Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700525-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MANZELA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDEAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH). Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui 62 anos de idade e se encontra internada na UPA do Núcleo Bandeirante/DF, em estado grave de saúde, com risco de morte e aguarda sua internação em leito de UTI desde 08/03/2025. Aduz que a deve ser deferido integralmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a sua transferência para leito de UTI que atenda suas necessidades, no prazo de 12 horas, sob pena de responsabilização financeira do ente público. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à imediata internação em leite de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com a cumulação de multa diária pelo descumprimento. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Compulsando detidamente os autos, o relatório médico apresentado (ID 228372059 - Pág. 2 – autos de origem) indica que “PACIENTE ADMITIDO NESSA UPA POR VOLTA DAS 16H COM QUADRO DE DOR PRECORDIAL COM IRRADIAÇÃO PARA DORSO E MSE INICIADA, SUDORESE AS 13H. REALIZADO PRIMIERO ECO QUE NÃO EVIDENCIOU SUPRA DE ST (TAQUICARDIA SINUSAL. CONDUÇÃO AV NORMAL.COMPLEXOS NORMAIS). REALIZADO DOSAGEM DE PRIMEIRA TROPONIA, SENDO A MESMA POSITIVA (0,252). PACIENTE ESTAVA EM OBSERVAÇÃO. HOUVE PIORA DA DOR POR VOLTA DAS 19H, SENDO REALIZADO NOVO ECO AS 20:32 ( Ritmo sinusal - ECO dentro dos limites da normalidade. Exame anterior 16:57: TAQUICARDIA SINUSAL.CONDU??0 AV NORMAL.COMPLEXOS NORMAIS.). FEZ MORFINA AS 20:00H, COM ALIVIO DA DOR, MAS A MESMA PERSISTE.”. Apesar da urgência e solicitação do médico para vaga de UTI que atenda suas necessidades não é possível, sem sede de cognição sumária, verificar a classificação de risco do agravante na Central de Regulação dos Procedimentos, tampouco uma maior urgência em relação aos demais pacientes aguardando atendimento. Assim, em que pese os argumentos trazidos não há elementos nos autos que justifiquem a alteração da ordem de classificação, bem como da fila na Central de Regulação de Internação Hospitalar. À mingua de elementos comprobatórios da alegada urgência em detrimento de outros pacientes na mesma classificação de risco, o indeferimento do pedido liminar é a medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1257707, 07000135420208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Após ao Ministério Público para manifestação. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator